Tribunal: TJDFT
Processo: 0713172-64.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. INCLUSÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS REFERENTES À FASE DE CONHECIMENTO NO CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. NÃO CABIMENTO. NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro material, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC.
2. Não há omissão a ser suprida quando verificada expressa manifestação acerca de todos os pontos de relevo, não se constatando quaisquer das hipóteses indicadas no art. 1.022, parágrafo único, do CPC.
2.1. O acórdão foi claro ao consignar que no decisum prolatado no feito coletivo, objeto de execução/cumprimento individual de sentença, há previsão de que a fixação dos honorários de sucumbência contra a Fazenda Pública, nos percentuais definidos no art. 85, §3o, do CPC, apenas ocorrerá quando da liquidação da execução a ser promovida naquele processo, conforme dispõe o §4o, II, do mesmo dispositivo legal.
2.2. Ainda que haja disposição legal no sentido de que o advogado pode promover a execução dos honorários nos mesmos autos da ação ou de forma autônoma, conforme sua conveniência (§1o do art. 24, Lei da OAB), não se pode olvidar que a discussão em pauta se trata de honorários contra a Fazenda Pública, cujo percentual há de ser fixado de acordo com o valor total da condenação, nos termos do art. 85 §3o, do CPC, sob pena de se burlar as faixas de percentuais legalmente estabelecidas e, consequentemente, a Fazenda Pública pagar honorários sucumbenciais a maior.
2.3. É entendimento já pacificado de que o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todas as alegações levantadas pelas partes e dispositivos legais invocados, mas apenas a respeito dos pontos relevantes para fundamentar a conclusão exposta no provimento judicial.
3. Se o embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado, e já que a questão não comporta solução pela via estreita dos embargos de declaração, deve a irresignação, ser deduzida por meio da via processual adequada à reapreciação do julgado.
4. Embargos de declaração rejeitados.